Tribunal: TJSP
Processo: 2224823-59.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Processual. Condomínio. Despesas comuns. Execução fundada em título judicial (transação homologada). Alegação da executada de nulidade da citação (rectius, intimação para o cumprimento de sentença), por mudança de endereço em relação ao constante no acordo. Ausência de comunicação contudo ao Juízo ou à parte contrária. Ônus da parte de atualização dessas informações. Validade da comunicação

Ementa:
Processual. Condomínio. Despesas comuns. Execução fundada em título judicial (transação homologada). Alegação da executada de nulidade da citação (rectius, intimação para o cumprimento de sentença), por mudança de endereço em relação ao constante no acordo. Ausência de comunicação contudo ao Juízo ou à parte contrária. Ônus da parte de atualização dessas informações. Validade da comunicação postal encaminhada ao endereço disponível, nos termos do art. 274, par. ún., do CPC. Possibilidade, a despeito de se tratar de execução de acordo, de inclusão também de parcelas posteriormente vencidas, em razão de expressa previsão no instrumento de transação. Multa igualmente prevista no negócio jurídico. Decisão agravada confirmada. Agravo de instrumento da executada desprovido.